Tribunal: TJMT
Processo: 1030253-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030253-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PROCON MUNICIPAL – LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se verificar que o ato sentencial recorrido apresenta os fundamentos pelos quais o julgador julgou improcedente o pedido.

O PROCON Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Votorantim S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo, por ele proposta (id. 133160679, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação específica. No mérito, afirma que que a decisão do PROCON está sujeita ao exame judicial, inclusive quanto ao seu mérito. Logo, cabe ao Judiciário decidir se, de fato, a infração imputada fora por ele praticada.

Sustenta que o PROCON não possui competência para julgar e impor penalidade, cabendo tal tarefa ao Judiciário, portanto, o processo administrativo é nulo.

Argumenta que não foram observados os Princípios da Legalidade e da Motivação no ato de imposição da penalidade de multa.

Assevera que a multa aplicada não se justifica, porque agiu no exercício regular de direito, visto que a entrega do bem, objeto do contrato de financiamento, não quitou o contrato, pois o valor arrecadado com a sua venda foi menor.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 133160699, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 140089192, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Votorantim S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Banco Votorantim S/A propôs a Ação Anulatória de Procedimento Administrativo contra o Município de Rondonópolis, sustentando que, no ano de 2012, foi intimado acerca de uma Reclamação, formulada no PROCON Municipal (autos n. 0112-009.811-3), na qual a consumidora Andreia da Silva Querino alegou ter firmado contrato de financiamento, para a aquisição de uma motocicleta e que vendeu o objeto financiado a terceiro, porém esta permaneceu em seu nome.

Salientou que constou da Reclamação que, em razão da inadimplência do comprador
da referida motocicleta
, a houve a propositura de ação de busca e apreensão, que culminou com o recolhimento da motocicleta e sua venda em leilão, servindo o valor da arrematação para a quitação do contrato de financiamento e, ainda assim, teria inscrito o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito na quantia de R$

8.167,82 (oito mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Alegou que, em razão da impossibilidade de acordo, foi proferida decisão pelo órgão administrativo, julgando subsistente a Reclamação, por entender que houve prática de infração à legislação consumerista, por violação aos artigos 42 e 43, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Argumentou que foi absurda a imposição da penalidade de multa, porque o valor cobrado da consumidora é devido, a sua conduta que deu ensejo à instauração do procedimento administrativo, que o Procon não tem competência para julgamento e imposição da penalidade na forma como ocorreu e que
,

a
lém de indevida, é absolutamente desproporcional, merecendo, por isso, revisão.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Com estas considerações, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (Sic).

Alegando a existência de omissão o Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 133160684, págs. 01/04) que foi rejeitado pelo Juízo singular (id. 133160690, págs. 01/02).

Contra essas decisões, o Banco Votorantim S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, alegando que a sentença não foi devidamente fundamentada, especialmente porque não apreciou a tese de o valor arrecadado no leilão não era suficiente para quitar o débito.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que não visualizou a existência de qualquer ilegalidade no Processo Administrativo e que não poderia invadir o mérito administrativo.

Frise-se que, embora o Magistrado não tenha manifestado expressamente sobre o argumento do Apelante, consignou que ele não obteve êxito de comprovar o fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.

Ademais, consta do
decisum
recorrido que a consumidora comprovou que a entrega do bem, objeto do financiamento, quitaria do débito, juntando e-mail da advogada do Recorrente que confirma tal assertiva.

Dessarte, é certo que o Julgador
a quo
expôs os motivos que levaram a julgar improcedente o pedido.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

Art. 3o - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
; (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei no 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.
O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. (...). (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Nessa quadra, é certo que o Procon Municipal detém legitimidade para impor multa, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor, residente no Município de Rondonópolis/MT.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No caso em questão, verifico que, de fato, o Recorrente infringiu normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inseriu o nome da consumidora Andreia da Silva Querino, nos órgãos de proteção ao crédito, sem observar que o débito havia sido quitado.

Com efeito, as provas documentais constantes dos autos demonstram que a consumidora Andreia da Silva Querino procedeu à entrega da motocicleta, objeto do financiamento, quitando totalmente o débito.

O Termo de Entrega Amigável e Quitação de Contrato, constante do id. 133159788, pág. 08, não deixa dúvidas de que houve a quitação da dívida. Veja-se:

3. As partes declaram que este termo de entrega do veículo serve para dar QUITAÇÃO GERAL ao contrato.

Não bastasse isso, a advogada Mirelli Silva informou à consumidora Andreia Silva Querino, por e-mail, que a entrega da motocicleta quitaria o débito,
in verbis
:

Andreia,

A entrega está sendo feita com quitação, portanto não terá mais dívidas com o banco BV. (id. 133159788, pág. 05).

Vê-se, portanto, que o Recorrente, por meio da sua advogada, deu quitação total do contrato. Logo, é evidente que o Recorrente, ao cobrar dívida indevida, violou norma consumeristas (art. 42).

Havendo violação a direito do consumidor, mostrou-se legítima a imposição de penalidade pelo PROCON do Município de Rondonópolis.

Enfatizo que a questão relativa ao valor obtido no leilão da motocicleta não afasta a ilegalidade praticada pelo Recorrente, visto que a entrega voluntária do bem, conforme prova documental mencionada alhures, quitou totalmente do débito.

Anoto que o Apelante, nas duas audiências que participou, sequer fez esforço para resolver o problema da consumidora Andreia da Silva Querino.

Por fim, com relação à penalidade imposta
ao
Apelante – multa – tenho que foi razoável e proporcional à sua conduta, pois a infração à legislação consumerista é inegável e a sanção administrativa deve ter caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, deve imprimir no fornecedor uma mudança de conduta, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

O
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os pressupostos a serem observados na aplicação da multa. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo deque trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nessa quadra, penso que o valor da multa, aplicada pelo PROCON – R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) – encontra-se em consonância com o artigo 57,
caput
, do CDC, o que implica reconhecer que não houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque foram observados
a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado, a vantagem auferida com a infração, a condição econômica do infrator e a reincidência.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Votorantim S/A, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023